Tribunal: TJDFT
Processo: 0706468-85.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PRAZO PARA RECURSO INOMINADO – PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO – POSSIBILIDADE – CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS NORTEADORES DOS JUIZADOS ESPECIAIS E COM O PROCESSO ELETRÔNICO – INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Defiro a gratuidade de justiça.
2. Nos termos do que dispõe o art. 42 da Lei no 9.099/95, o recurso inominado será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.
3. No caso dos autos, ambas as partes compareceram em 30/09/2019 à audiência de instrução e julgamento (ata de ID Num. 12976548 - Pág. 1), devidamente acompanhadas por advogados. Naquela ocasião ficou expressamente determinado: “[...]. Declaro encerrada a instrução. A sentença será publicada em cartório no dia 10/10/2019, ficando os presentes desde já intimados. Advirtam-se as partes de que serão considerados intimados da sentença independetemente do comparecimento, e de que da data da publicação da sentença começa a fluir o prazo recursal [...]”.
4. Posteriormente, sobreveio sentença de improcedência em 01/10/2019, e no ID Num. 12976554 - Pág. 1 consta certidão de que o trânsito em julgado se deu em 24/10/2019.
5. Neste cenário, sobressai a intempestividade do recurso inominado protocolado apenas em 11/11/2019 pelo requerente (ID Num. 12976555), uma vez que o prazo decendial previsto em lei já em muito havia transcorrido. E não prospera a alegação de nulidade do ato processual de publicação em cartório da sentença recorrida, pois, ao contrário do que argumenta o recorrente, tal praxe não só é perfeitamente compatível com os princípios norteadores do microssistema dos Juizados Especiais, como também se harmoniza com o sistema de processamento eletrônico dos feitos (PJE), razão porque não representa retrocesso, tampouco ofensa às normas processuais vigentes.
5. RECURSO NÃO CONHECIDO.
6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
7. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o do CPC